Tribunal: TJES
Processo: 0000004-18.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-18.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL HONORATO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, fixado o valor unitário no mínimo legal.

O recurso limita-se ao pedido de revisão da pena de multa, sob alegação de hipossuficiência financeira do condenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível reduzir ou afastar a pena de multa regularmente fixada, com fundamento exclusivo na alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena de multa integra cumulativamente o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, constituindo imposição legal obrigatória.
5. Reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33, a pena corporal e a multa foram proporcionalmente reduzidas, sendo esta fixada em 167 dias-multa, com valor unitário no mínimo previsto no art. 49, §1º, do Código Penal.
6. A alegação genérica de hipossuficiência não autoriza a exclusão ou redução da multa na fase recursal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
7. Eventuais questões relativas à incapacidade de pagamento, parcelamento ou suspensão da exigibilidade devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 51 do Código Penal e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931.
8. Inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 possui caráter cumulativo e obrigatório, não podendo ser afastada com base em alegação genérica de hipossuficiência.

A verificação da impossibilidade de pagamento da multa deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua exclusão ou redução automática na fase recursal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 49, §1º, e 51; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 931.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000004-18.2024.8.08.0060

APELANTE
:
GABRIEL HONORATO DA COSTA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL HONORATO DA COSTA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(ID nº
14813998
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17452619), o Apelante pretende, em síntese: a revisão do valor da pena de multa, com base na hipossuficiência do réu.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17452627 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17872616).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de janeiro de 2024, na rua não cadastrada, s/n, bairro Saibreira, Atílio Vivácqua/ES, Gabriel Honorato da Costa estava na posse de drogas em desacordo com determinação legal.

Conforme os autos, durante patrulhamento, a Polícia Militar foi informada por um popular que um indivíduo conhecido pelo vulgo de “GB” estaria realizando a venda de entorpecentes no referido bairro, as margens da rodovia ES 289.

O popular ainda informou que os entorpecentes estariam estocados no interior da residência do acusado, sendo retirado aos poucos para comércio. Por fim, aduz que o indivíduo estava trajado com uma bermuda azul e camiseta de cor clara.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até o local indicado, sendo avistado pelos policiais um indivíduo com as mesmas características indicadas e que, ao perceber a presença da equipe policial, o denunciado atravessou a pista e arremessou uma embalagem preta ao solo.

Outrossim, fora realizado abordagem e o indivíduo se identificou como Gabriel Honorato da Costa. A embalagem arremessada pelo acusado foi arrecadada, e assim os policiais analisaram o conteúdo da embalagem e constaram que se tratava de uma tira de substância similar à maconha.

O acusado foi questionado pelos policiais sobre sua participação na traficância de entorpecentes e sobre a existência de mais ilícitos. Ao ser questionado o acusado informou que estava vendendo os entorpecentes em razão de estar desempregado e que vendia cada unidade por R$ 20,00 (vinte reais), e afirmou ainda que em sua residência havia mais substâncias entorpecentes estocados.

Diante disso, os policiais se deslocaram até a residência do acusado, sendo recebidos pelo seu genitor, o Sr. Euclides Luciano da Costa, que tomou ciência dos fatos e autorizou a entrada da equipe na residência. Ao adentrar no local, os policiais informaram que sentiram um odor muito forte de maconha, sendo arrecadado dentro de um pote indicado pelo próprio denunciado outras 06 (seis) tiras de maconha, 01 (uma) balança de precisão e uma quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Pois bem.

A insurgência recursal é delimitada. Não se discute a materialidade, a autoria, tampouco a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O único ponto devolvido à apreciação desta instância refere-se à pena de multa fixada em 167 dias-multa, à razão mínima de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Cumpre registrar, inicialmente, que o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 dispõe expressamente:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A sanção pecuniária, como se vê, integra o preceito secundário do tipo penal de forma cumulativa, não alternativa. Trata-se de comando normativo imperativo, expressão concreta do princípio da legalidade estrita, segundo o qual não há pena sem prévia cominação legal.

No caso concreto, o Juízo sentenciante, ao reconhecer a incidência do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado), reduziu a pena privativa de liberdade e, por consequência lógica e sistemática, ajustou a pena de multa, fixando-a em 167 dias-multa, número inferior ao mínimo abstratamente previsto no caput, em razão da aplicação da causa especial de diminuição. O valor unitário foi estabelecido no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal, que dispõe:

“
Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
§ 1º O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.”

Portanto, sob o prisma estritamente normativo, não há ilegalidade na fixação da pena de multa. Ao contrário, observa-se que a reprimenda pecuniária foi estabelecida com inequívoco temperamento, em patamar reduzido e com valor unitário mínimo.

A alegação defensiva centra-se na hipossuficiência do condenado, que aufere renda mensal de R$ 1.939,32 e possui encargos familiares relevantes. Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a pena de multa não pode ser afastada ou reduzida com base apenas na alegação genérica de insuficiência financeira, porquanto integra o núcleo obrigatório da sanção penal.

O art. 51 do Código Penal estabelece:

“
Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública.”

A execução da multa, portanto, possui disciplina própria, sendo nesse momento processual que poderão ser examinadas questões atinentes à possibilidade de parcelamento, suspensão da exigibilidade ou mesmo extinção da punibilidade, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 931, cuja revisão assentou que a falta de pagamento da multa não impede, por si só, a extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente, desde que tal condição seja aferida pelo juízo competente.

Todavia, não se extrai do referido precedente qualquer autorização para que o órgão julgador, em sede de apelação, suprima ou reduza a pena de multa regularmente fixada, sob pena de subverter a estrutura trifásica da dosimetria e vulnerar o princípio da reserva legal.

A fase recursal destina-se ao controle de legalidade e proporcionalidade da sentença, não sendo meio adequado para a substituição do juízo executório na aferição concreta da capacidade econômica superveniente do condenado. A hipossuficiência, ademais, pode ser circunstancial e mutável, devendo ser analisada à luz da realidade existente no momento da execução.

No caso vertente, além de a multa ter sido fixada no mínimo legal quanto ao valor unitário, a quantidade de dias-multa revela-se proporcional à pena corporal aplicada, inexistindo descompasso entre as reprimendas. Não se evidencia excesso, tampouco violação aos princípios da razoabilidade ou da individualização da pena.

Assim, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, devendo eventual pedido de parcelamento, suspensão ou reconhecimento de impossibilidade de pagamento ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal, a quem competirá examinar, com amplitude probatória, a real condição financeira do condenado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.